Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustentou existirem fundadas dúvidas em relação ao fato, sendo possível que a acusada tenha agido em legítima defesa após excesso em abordagem policial. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que a ré fosse absolvida, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente pugnou pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 37420061), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 37538032).
4. Fato e a autoria demonstrados pela Ocorrência Policial no 1791/2020 - 23a DP (ID 37418902) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia ao afirmarem, em síntese, que no dia dos fatos foram cumprir um mandado de prisão expedido em desfavor da acusada, quando, buscando frustrar a diligência, ela se ocultou e se recusou a acompanhar os policiais, oferecendo resistência passiva, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas. Ao entrar na viatura, a acusada passou a proferir xingamentos, chamando os policiais de “covardes” e “filhos da puta”, além de alegar que a situação havia sido forjada e que eles sabiam que ela não era responsável.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que os depoimentos prestados por policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
6. A conduta da ré/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, a saber: “covardes”, “filhos da puta” e “vocês forjaram para mim”, se adequa ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal, posto que demonstrou, com esse comportamento, menosprezo ao exercício da atividade policial e atingiu o prestígio dos servidores e da Administração Pública. Tal conduta ultrapassa o limiar da mera reclamação e inconformismo.
7. O estado de nervosismo da acusada não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
8. Incabível a alegação de legítima defesa, tendo em vista que ela é caracterizada na hipótese de defesa por injusta agressão. Não produzida qualquer prova idônea a comprovar agressão perpetrada pelos policiais contra a acusada. Os depoimentos das informantes mostraram-se contraditórios, incapazes de afstar a responsabilidade da apelante, porquanto uma afirmou que a denunciada não teria xingado os policiais, a outra alegou que os xingamentos ocorreram, bem como quanto às supostas agressões que os policiais teriam praticado, de um lado a informante, C.R., afirmou que as agressões teriam ocorrido na viatura, quando do trajeto até a delegacia, a outra informante, P. K., alegou que a agressão teria ocorrido na casa.
9. Correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau, posto que a apelante é reincidente, de forma que não estão preenchidos os requisitos elencados nos arts. 33, §§2o e 3o, e 44, II e III e §3o, respectivamente, todos do Código Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.